Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO EM DOLO EVENTUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de homicídio consumado (art. 121, caput, do CP) e tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, por duas vezes), bem como ao pagamento de valor mínimo, a título de danos morais no montante de R$ 65.000,00 e danos materiais em R$ 40.559,82. A defesa alega decisão contrária a prova dos autos, alegando a inexistência de dolo eventual, e consequente desclassificação para crime culposo. Subsidiariamente, requer redução das indenizações mínimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) Definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos ao reconhecer o dolo eventual.
(ii) Estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais são proporcionais e adequados às circunstâncias do caso. (iii) Verificar se houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa na fixação das indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Tribunal do Júri se fundamenta na soberania de seus veredictos, desde que respaldada por provas nos autos. No caso, a tese de dolo eventual foi embasada em elementos como condução em estado de embriaguez, invasão da contramão, configurando risco consciente de causar mortes.
4. O dolo eventual foi adequadamente submetido ao Conselho de Sentença, que acolheu a versão apresentada pela acusação, respaldada por provas materiais e testemunhais, em consonância com precedentes do STJ que definem a competência do Júri para análise dessa modalidade de dolo em crimes dolosos contra a vida.
5. O valor de R$ 65.000,00 por danos morais, proporcional à gravidade dos fatos e às consequências para as vítimas e seus familiares, não se mostra desarrazoado, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).
6. A quantia de R$ 40.559,82 inicialmente fixada para danos materiais foi ajustada para R$ 15.308,92, com base nos valores efetivamente pagos pela vítima em financiamento do veículo, observado o contraditório e ampla defesa.
7. Não há comprovação da hipossuficiência financeira do réu para justificar redução adicional das indenizações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos materiais de R$ 40.559,82 para R$ 15.308,92, mantidas as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento:

1. Não deve ser acolhida a tese defensiva de julgamento contrário a prova dos autos, se a prática do crime com dolo eventual tem amparo no conjunto probatório, como no caso dos autos.
2. A fixação de valor mínimo para indenização dos danos morais, em sede penal. que, no caso é considerado in re ipsa, prescinde de instrução probatória específica.
3. A redução de valores fixados a título de danos materiais pode ser realizada para adequação a provas documentais constantes nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CPP, art. 387, IV, e art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.689.173/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 21/11/2017; STJ, REsp no 1.922.058/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 14/09/2021.